Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-45.2004.8.11.0096
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-45.2004.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (APELANTE), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), IBRAHIN CARDOSO - CPF: 394.046.091-53 (ADVOGADO), MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL - CPF: 035.171.861-39 (APELANTE), BENEDICTO DE TOLEDO - CPF: 144.494.048-15 (APELADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), MARIO FERREIRA CARDIM - CPF: 023.027.138-34 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DOMINGUES DIAS - CPF: 333.411.998-02 (ADVOGADO), NATALIA AKEMI YAMANE - CPF: 332.398.168-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO registrado(a) civilmente como ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO - CPF: 217.026.008-07 (APELADO), IBRAHIM DALAL NETO - CPF: 170.517.818-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DE TOLEDO DEGELO - CPF: 672.257.808-91 (APELADO), CARLOS ALBERTO DEGELO - CPF: 708.884.508-34 (APELADO), BENEDITO DE TOLEDO JUNIOR - CPF: 035.278.728-76 (APELADO), NELSON DE TOLEDO SOBRINHO - CPF: 588.459.418-68 (APELADO), ELIZANA ANTONIA FIGUEIREDO DE TOLEDO - CPF: 027.048.398-59 (APELADO), SANDRA MARIA DE TOLEDO DALAL - CPF: 672.257.728-72 (APELADO), SONIA MARIA DE TOLEDO CESAR - CPF: 018.183.808-70 (APELADO), LUIZ GERALDO GIOCONDO CESAR - CPF: 018.443.318-57 (APELADO), MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL - CPF: 035.171.861-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO HERMÍNIO DE ARAÚJO CABRAL (APELANTE), SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDICTO DE TOLEDO (APELADO), ESPÓLIO DE ANASTÁSIA LORENTE DE TOLEDO (APELADO), BENEDICTO DE TOLEDO - CPF: 144.494.048-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO registrado(a) civilmente como ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO - CPF: 217.026.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE TOLEDO DEGELO - CPF: 672.257.808-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DEGELO - CPF: 708.884.508-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE TOLEDO JUNIOR - CPF: 035.278.728-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE TOLEDO SOBRINHO - CPF: 588.459.418-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANA ANTONIA FIGUEIREDO DE TOLEDO - CPF: 027.048.398-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DE TOLEDO DALAL - CPF: 672.257.728-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DE TOLEDO CESAR - CPF: 018.183.808-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GERALDO GIOCONDO CESAR - CPF: 018.443.318-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – POSSE COMPROVADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação demarcatória ajuizada para definir os limites entre as propriedades das partes litigantes. O réu, em sua defesa, alega que possui uma porção da área disputada por meio de usucapião, sustentando a posse mansa, pacífica e ininterrupta por tempo superior ao exigido pela legislação. Laudo pericial, testemunhas e documentos que permitem concluir pela existência de posse exercida pelo réu\apelante sobre a área objeto do litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova são suficientes para comprovar a posse do réu sobre a área objeto da ação; (ii) estabelecer se a alegação de usucapião como matéria de defesa na ação demarcatória pode ser acolhida, com o consequente reconhecimento da prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os meios de provas produzidos demonstram de forma satisfatória, que o réu exerce a posse mansa e pacífica sobre a área em questão, sem qualquer oposição, por tempo superior ao necessário para configurar a usucapião.

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa na ação demarcatória, desde que comprovados os requisitos legais, o que foi demonstrado no caso em exame, conforme prova documental, pericial e testemunhal.

O exercício da posse pelo réu por prazo superior ao exigido pela lei configura o direito à usucapião, afastando o pleito de demarcação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

As provas produzidas durante a instrução, apontam para o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área objeto de litígio, por tempo superior ao exigido pela legislação para usucapião.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação demarcatória, desde que comprovados os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata de recurso de apelação cível, interposto por ESPÓLIO DE SILVIO HERMÍNIO DE ARAÚJO CABRAL, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, Dr. Edson Carlos Wrubel Junior que, nos autos da Ação Demarcatória de Domínio c/c Reivindicatória de Posse e Indenização de Danos nº 0000022-45.2004.8.11.0096,
julgou procedente
o pleito exordial da autora\apelada para:

I-)

declarar
o traçado da linha demarcatória entre os imóveis objetos da controvérsia, que está no exato ponto entre as coordenadas UTM; E: 630.127,162m; N: 8.783.231,886m e E: 630.127,162m e N: 8.783.231,867m, conforme laudo pericial e memorial descritivo;

II-)

determinar
a restituição da área invadida, no prazo de 30 dias, sob pena de adoção das medidas necessárias e adequadas;

III-)

condenar
a parte ré\apelante a indenizar os autores, no valor das deteriorações e lucros cessantes referente à área invadida, a serem definidos mediante liquidação;

IV-)

rejeitar
a tese prescrição aquisitiva da área total, em prol do réu\apelante;

V-)

condenar
o réu\apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, no importe de 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Irresignado, aduz o Apelante que:

- a sentença é nula, pois o Juízo de 1º incidiu em
error in procedendo
, ao exarar sentença
ultra petita
, ante a inexistência de correlação entre o pedido e a decisão proferida;

- o laudo pericial está equivocado, pois, além de não apresentar os exatos limites da área demarcada, demonstra que o perito, por sua livre e espontânea vontade sugere, como se observa às folhas 47 do seu laudo (id. 187542661-Pág. 172), uma nova localização para a área do autor\apelado, desconsiderando o pedido realizado na inicial, bem como, desconsidera os limites e confrontações constantes da matrícula, certidões e documentos originários que caracterizam as áreas e suas localizações, o que implicaria de alteração de todas as matrículas confrontantes dos apelantes e apelados;

- equívoco do Juízo
a quo
, em não reconhecer a prescrição aquisitiva (usucapião) da área litigiosa;

- faz jus à restituição das benfeitorias realizadas na área;

Nesses termos, requer o provimento do recurso para:

a-)
reconhecer e declarar a nulidade da sentença, por se tratar de julgamento
ultra petita
;

b-)
reformar a sentença, a fim de:

b.1-)
ratificar os marcos originários constantes no imóvel de matrícula nº 1.215, de folha 224 do Livro 3-G, de Transcrição das Transmissões do CRI de Diamantino;

b.2-)
julgar procedente os pedidos da contestação, para que seja mantida a demarcação, segundo consta na matrícula nº 1.215, de folha 224 do Livro 3-G, de Transcrição das Transmissões do CRI de Diamantino, onde consta sobreposição de apenas 88 ha e, a partir disso, seja reconhecida a prescrição aquisitiva e a usucapião desta área;

c-)
subsidiariamente, requer:

c.1-)
caso seja mantido o entendimento do Magistrado de 1º, seja reconhecida a prescrição aquisitiva da área aferida pelos árbitros nomeados pelo Juízo, no importe de 255 ha’s;

c.2-)
no caso de rejeição dos pedidos anteriores, a condenação dos autores\apelados ao pagamento das benfeitorias realizadas nas áreas, bem como, a isenção ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Contrarrazões no id. 187542709. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, eis que próprio e tempestivo.

Passo apreciar o recurso na ordem elencada pelo recorrente.

I. Da nulidade da sentença por julgamento
ultra petita.

O apelante entende que a decisão não guarda relação com os pedidos aduzidos na inicial, pois a área posta em litígio perfaz dimensões menores do que a descrita nos laudos periciais, aos quais o Juízo
a quo
se baseou para sentenciar.

Assim, ao reconhecer a íntegra da área descrita nos laudos periciais, como área da parte autora, o Juiz incorreu em decisão
ultra petita.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, na Exordial, a parte autora requereu: “
Isto posto,
para os efeitos de serem aviventadas e restauradas as primitivas divisas
, e as terras imediatamente restituídas aos autores (...)
”. (id. 187542659 - Pág. 14)

Não resta dúvida de que, a pretensão é de ver demarcada a área litigiosa. Caso assim, não fosse necessário e, se fosse possível localizar a área, não teria sentido ajuizar ação demarcatória, mas sim, a ação de reintegração de posse.

A respeito do direito demarcatório o Código Civil assim estabelece:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

Art. 1.298. Sendo confusos, os limites, em falta de outro meio, se determinarão de conformidade com a posse justa; e, não se achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro.

A ação de demarcação é procedimento especial colocado à disposição do proprietário para
obrigar o seu confinante a estremar os respectivos imóveis
,
fixando-se novos limites
entre eles ou aviventando-se os já apagados, nos termos do artigo 569, I, do CPC.

Portanto, os pressupostos da ação demarcatória são:
1-)
inexistência de linha divisória entre os terrenos, seja porque nunca foi fixada, seja porque desapareceu; e
2-)
controvérsia entre os confrontantes a respeito dos limites. Exatamente o caso dos autos.

Para tanto, o Código de Processo Civil estabelece o procedimento a ser adotado para fins de cumprimento desse direito, o qual sempre
será sempre apurado
após realização de perícia técnica:

Art. 579.
Antes de proferir a sentença
, o juiz
nomeará um ou mais peritos
para levantar o traçado da linha demarcanda.

Art. 580. Concluídos os estudos, os peritos
apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda
, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem.

Art. 581.
A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda
.

Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos.

No caso, o objetivo da presente Ação Demarcatória não foi de adquirir ou majorar a propriedade atualmente existente, mas, tão somente, de
corrigir
os marcos divisórios e regularizar o registro do terreno, cujo domínio já eram das partes, com a
indicação precisa
das linhas divisórias, considerando as coordenadas geográficas obtidas em razão das perícias realizadas.

Os imóveis periciados, foram: da parte autora\apelada, o de
matrícula de nº 14.427
do CRI de Colíder e, da parte ré\apelante, o de
matrícula de nº 5.320
do CRI de Colíder.

A ação demarcatória, como visto, é proposta pelo proprietário de um imóvel contra o proprietário de imóvel vizinho com os quais há
conflito
ou
dúvida
sobre os limites.

Desse modo, como no caso havia sérias dúvidas sobre os limites dos imóveis, a finalidade e o objetivo da perícia de agrimensura (id. 187542664 - Pág. 56\114) e dos árbitros (perícia demarcatória id. 187542662 - Pág. 215\229) foi, nas palavras dos profissionais, de:

“plotar/
restituir os limites e posicionar
o lote do Sr Kampei Shimizu, originário das matrículas apresentadas pelas partes,
considerando as informações técnicas constantes de certidão de inteiro teor do seu registro imobiliário
e aquelas disponibilizadas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT)”;

“
localizar, posicionar geodesicamente e caracterizar tecnicamente as terras pretendidas
pelo Requerente e o imóvel defendido pelo Requerido em relação àquelas descritas nos registros imobiliários colecionados”;

“
fazer o levantamento da exata localização da área em litígio e se são confrontantes, restituir os limites e posicionamento do lote
do Senhor Kampei Shimizu e seus desmembramentos que originou as matrículas apresentadas pelas partes, em um lugar denominado Gleba Cruzeiro do Sul, Município de Itaúba-MT.”.

Assim, face à realidade encontrada, a consequência do pedido realizado na petição inicial, de aviventar e restaurar as primitivas divisas, não impede ou vincula que os peritos, encontrem e delimitem área maior ou menor, de modo que, o Julgador decidiu sobre aquilo que os especialistas aferiram, conforme preconiza o art. 569, I, do CPC.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, entre o pedido e a sentença deve haver correlação, sendo defeso ao Juiz decidir fora (
extra petita
), além (
ultra petita
) ou aquém (
citra
ou
infra petita
) do que foi postulado no feito, quando para isso a Lei exigir a iniciativa das partes.

Sobre os limites da lide,
in Manual de Direito Processual Civil
, Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"
O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
.

Prossegue:

"
Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)."
.

Conclui:

"
A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."
.

Ainda, a re
speito da adstriçã
o do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Sa
ntos:

"O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte. Fê-lo no art. 128: "O
juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença: a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou.
Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita
. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: 'Os pedidos são interpretados restritivamente' [...].
" (in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Dessa feita, da análise dos autos, bem como do dispositivo da sentença recorrida, observo que o Magistrado
a quo
adequadamente considerou, para fins de definição da demarcação da área controvertida, dentro dos limites propostos pelas partes e, o mais importante, nos exatos termos dos laudos periciais, razão pela qual, descabe a assertiva de nulidade da sentença, por julgamento
ultra petita
.

II. Da equivocidade dos laudos periciais
.

O recorrente assevera que:

(...) de se ver que
a sentença prolatada pelo Juízo a quo, lastreou-se cegamente no teor do laudo pericial apresentado pelo perito agrimensor nomeado pelo juízo
. Até aí, tudo bem, uma vez que o Juiz prolator da sentença não tem conhecimento técnico para discordar do laudo oficial. No entanto, desde que o laudo pericial foi apresentado, a apelante passou a impugná-lo, não com meras indagações, mas sim, demonstrando cabalmente por meio de mapas e plotagens da área, conforme o trabalho realizado pelo perito assistente, que comprovou o porquê que o trabalho do perito oficial não poderia ser considerado pelo juízo, já que o mesmo apresentada vícios quando aos limites e confrontações do imóvel objeto da demarcatória.

O laudo pericial, além de não apresentar os exatos limites da área demarcada, demonstra que o perito por sua livre e espontânea vontade sugere
, como se observa às folhas 47 do seu laudo (Id. Num. 56532861 - Pág. 172), uma nova localização para a área dos apelados,
desconsiderando
totalmente o pedido realizado pelos mesmos na inicial (que era o de demarcar a área nos limites expostos na matrícula do imóvel de sua propriedade), bem como,
desconsidera
os limites e confrontações constantes da matrícula, certidões e documentos originários que caracterizam as áreas e suas localizações, o que implicaria de alteração de todas as matrículas confrontantes dos apelantes e apelados.
(id. 187542702 - Pág. 19\20).

Enfim, a irresignação do réu\apelante, é a de que os peritos judiciais teriam incorrido em erro ao demarcarem a área litigiosa, asseverando, para tanto, as divergências entre os profissionais destacados pelo juízo e o seu assistente técnico.

Mais uma vez, sem razão.

Por meio da decisão de id. 187542661 - Pág. 26, dentre outras resoluções, o douto Julgador fixou os seguintes pontos controvertidos:

a-)
a exata localização das áreas em litígio;

b-)
se são confrontantes;

c-)
se realmente há marcos limítrofes dos imóveis contíguos;

d-)
caso existentes, se correspondem aos títulos de propriedade;

e-)
onde está situação o exato limite dos imóveis dos litigantes, se confrontantes;

f-)
a existência de danos por eventual usurpação verificada e a sua extensão; e

g-)
se os demandados apresentam os requisitos legais para usucapir a área litigiosa.

Na sequência, foi determinada a produção de prova pericial, com nomeação de
dois
arbitradores e
um
agrimensor; de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

Os árbitros foram o Engenheiro Agrônomo Walter Everton da Silva, CREA nº 506.017.379-1 (id. 187542661 - Pág. 37) e a Engenheira Florestal Irene Miranda de Andrade, CREA 120.082.169-6 (id. 187542661 - Pág. 36).

O agrimensor foi o Engenheiro Civil e Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais, Alexandre Isernagen, CREA 120.266.028-2.

O perito agrimensor apresentou o laudo pericial em 10/12/2012 (id. (id. 187542664 - Pág. 56\114), acompanhado de inúmeros documentos.

Os arbitradores apresentaram laudo pericial em 03/6/2013 (id. 187542662 - Pág. 215\229), também, com vários documentos.

Por meio da decisão de id. 187542665 - Pág. 128, foi determinada a intimação dos peritos para apresentação de esclarecimentos.

O perito agrimensor apresentou manifestação no id. 187542665 - Pág. 140/152 e os peritos arbitradores, no id. 187542665 - Pág. 158/166.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25/2/2016, ocasião em que foram colhidos os esclarecimentos dos peritos e do assistente técnico da parte ré (id. 187542665 - Pág. 236/237).

A audiência de instrução e julgamento em continuação, para oitiva de testemunhas, foi realizada em 25/07/2017, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal da parte ré e as seguintes testemunhas arroladas por ela: Edio da Silva, Orlando Silvio Borges e José Marcondes de Aragão. (id. 187542665 - Pág. 312/318).

Feita essa digressão, nota-se que o feito foi devidamente instruído, com estrita observância do contraditório e ampla defesa.

A grande queixa da parte recorrente, é sobre a discrepância entre os laudos dos peritos e do seu assistente técnico, que chegaram em resultados diferentes, afirmando em seu apelo que:

(...)

É de se ver que o perito em seu laudo, sabe-se lá, por incapacidade técnica ou por algum motivo ardiloso, concluiu seu laudo destoando de todos os elementos materiais do processo
, documentos oficiais que caracterizam e determinam a real localização da área, a até mesmo destoa do próprio pedido dos autores, que determinaram corretamente onde a área objeto da demanda se localizava.

Neste ponto, tanto apelados como apelante não divergiram.
O único que destoou de tal localização foi o perito nomeado pelo juízo e o Juízo a quo acatou cegamente a conclusão do laudo deste perito
, ignorando todos os documentos oficiais datados de mais de 70 anos que lastrearam a localização da área demandada e que estão presentes nos autos.

(...)

Esse reclamo, inclusive, foi objeto de questionamento pelo advogado do réu\apelante, ao perito agrimensor, na audiência de instrução e julgamento (id. 187543674), o qual, prontamente respondeu que, as diferenças entre os laudos, do perito e do assistente técnico do réu\apelante, se deu não por questões fáticas ou circunstanciais, mas sim, por razões técnicas, sendo que, naquele, foi utilizado o
critério de utilização dos dados e informações existentes\consignados no processo de formação\origem e administrativo do imóvel
) e neste, foi utilizado o
critério de amarração, vinculação por encadeamento)
e que, por este motivo, ocorreu a divergência.

Em obediência a intimação do Magistrado
a quo
, acerca da diferença dos laudos, os peritos árbitros, assim manifestaram (id. 187542665 - Pág. 165):

Vejamos a diferença, de forma ilustrada:

Do Perito Agrimensor
(id. 187542664 - Pág. 95)

Dos Peritos Árbitros
(id. 187542666 - Pág. 5)

O Código de Processo Civil, nesse tema, estabelece que:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

Da análise dos laudos, constata-se que os peritos apontaram de forma clara e objetiva, o(s) método(s) e procedimentos adotados na execução do trabalho e consecução do resultado (id. 187542664 - Pág. 60\65 e id. 187542662 - Pág. 224).

Assim, entendo que não houve descumprimento do que preceitua o art. 473, incisos III e IV do CPC, pois os laudos periciais contém a indicação do método utilizado, esclareceram os fatos e circunstâncias, bem como, entregaram respostas assertivas de todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, a despeito da divergência.

É de curial importância enfatizar que, aos peritos, conforme o CPC, assiste
ampla liberdade na escolha dos meios e dos métodos
de investigação e trabalho para atingir a finalidade da missão de que foram incumbidos, vejamos:

Art. 473: (...)

(...)

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos
podem valer-se de todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.

E agindo dentro dessa liberalidade que a Lei faculta, os
experts
dela usufruíram, tanto que o dou Julgado singular constatou e se manifestou:

“Ainda, o laudo pericial do perito agrimensor aponta que a área abrangida pelo título dos autores
deve ser posicionada afastada da margem do Rio Teles Pires, deixando de fazer confrontação com esta, como pode ser visto nas imagens colacionadas acima.
Os arbitradores, por sua vez, por critério técnico diverso, entendem a área abrangida pelo título da parte autora
deve ser ajustada dentro dos limites do título originário, posicionada na margem do Rio Teles Pires, fazendo confrontação com esta, conforme é a descrição de sua matrícula e do título que a originou.
Esta última é a posição que deve prevalecer,
sobretudo porque quando do primeiro levantamento da área para emissão do título originário pelo então responsável técnico, em 19/08/1954, este levantou e computou como sendo parte da área do título a margem do Rio Teles Pires”.
(id. 187543699 - Pág. 18)

Não obstante a diferença, quanto a confrontação do lado norte do imóvel da parte autora\apelante, tal fato, de nenhum modo impede o deslinde da lide, pois, como bem pontuado pelo Magistrado de 1º: “
(...)
isso não interfere na resolução da demanda
, tendo em vista que a confrontação do imóvel da parte autora com o rio se dá ao norte da gleba, enquanto
a linha que se busca demarcar com o imóvel da parte ré se dá ao sul
. Em outras palavras,
saber se o imóvel dos autores faz confrontação com o rio interfere na definição de sua extensão, mas não impacta na posição onde faz divisa com o imóvel dos réus, que está do lado oposto
”. (id. 187543699 - Pág. 18)

No mais, o descontentamento com o resultado encontrado pelos peritos, pela parte ré\apelante, sem que esta aponte e demonstre de forma contundente, que os critérios\métodos utilizados por eles, não são predominantemente aceitos por outros especialistas da área, bem como, não atenderam as metodologias indicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para a natureza da lide, não redunda em absoluto, que houve erro no trabalho realizado, mas, evidencia sim, o mero inconformismo da parte.

Aliás, mesmo que no recurso existisse apontamentos quanto a competência técnica dos peritos, estes seriam impertinentes, na medida que preclusos, pois não foram, no tempo e modo, devidamente arguidos.

III. Da Usucapião
.

O douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão aquisitiva do réu\apelante, sob o seguinte fundamento (id. 187543699 - Pág. 19):

(...)

No ponto, é importante mencionar que
não há demonstração de que referida extensão foi utilizada pelos réus, por tempo suficiente
, para que adquirissem a propriedade por usucapião.

Nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, adquiriria o domínio aquele que possuísse como seu um imóvel, sem interrupção, nem oposição, pelo período de vinte anos.

Conforme o laudo dos arbitradores, “a área não foi ocupada por posse, mas sim por um erro do engenheiro elaborador do memorial descritivo da matrícula n. 13.501, que deu origem a todo o transtorno na invasão do requerente”
.

O mesmo laudo aponta que houve início de supressão da mata nativa no ano de 1984, em área correspondente a 56,71 hectares. O laudo do perito agrimensor, por sua vez, aborda que a carta-imagem data de 8/8/1984 retratava ocupação e uso do solo na região.

No entanto,
não há demonstração de que tal desmatamento se deu efetivamente por ato do senhor Guaraci Teixeira e com o intuito de explorar aquela área específica com ânimo de dono
. As testemunhas trazidas pela parte ré afirmaram que trabalharam para o senhor Guaraci entre os anos de 1997 e 2000; 2002 e 2003; e entre 1997 e 2002. Tais períodos, computados até o ajuizamento da demanda, quando se tem nítida oposição dos autores pelo uso da área, não são suficientes para ensejar a aquisição da propriedade por usucapião.

(...)

Como visto, o Juiz utilizou como fundamento para a rejeição da tese de usucapião, as informações contidas nos laudos periciais.

Entretanto, entendo que existem outros elementos e indícios nos autos, que estruturam o pleito do recorrente, no sentido de que está na área desde a data de 25/01/1983, realizando a criação de animais, exercendo todos os direitos inerentes à posse, como se proprietário fosse, de forma ininterrupta, mansa e pacífica, fazendo jus à aquisição do bem.

Os elementos que comprovam a posse, no meu entender, são:

1º-)
no diagrama de 187542664 - Pág. 80, o perito agrimensor Alexandre Isernhagen ilustra a sequência de títulos de propriedade que foram unificados para compor a área do imóvel do réu\apelante (matrícula 5.320).

Nesse documento, estão estampados quem são os antecessores de Guaraci Teixeira e que detinham a posse e domínio de suas áreas. Nota-se que existem títulos datados dos anos de 1958, 1960, 1965, 1978.

Nos termos do art. 1243 do Código Civil , para o fim de contar o tempo exigido por lei, o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Confira o diagrama:

2º-)
a parte autora\apelada, em sua exordial (id. 187542659 - Pág. 8/9), menciona que na data de 25/01/1983, a parte ré\apelante já estava na área, se não, vejamos:

3º-)
no id. 187542664 - Pág. 98, o perito informa que:

A carta-imagem Folha IMG-537, a seguir encartada, retrata a ocupação e
uso do solo na região do litígio em 08/ago/1984
, aproximadamente 19,7 anos antes do protocolo da inicial do processo.

Trata-se de primeiro registro da região do litígio com evidências claras da presença intensa do homem.

Na região das terras contempladas pelo título de propriedade do Requerente, assinaladas na carta-imagem, e em continuidade para o Sul, percebe-se supressão da vegetação natural de formato poligonal, praticamente um retângulo, com dimensão longitudinal desenvolvendo-se no sentido Norte-Sul.

Essa porção de terras antropizada, vista na carta-imagem, encontra-se totalmente inserida nas terras ora ocupadas pelo Requerido.

Não obstante, a carta imagem demonstrar que havia supressão de mata nativa em 08/08/1984, ela, do mesmo modo, não atesta a data de início do desmate, o que corrobora com a assertiva do recorrente, que a sua posse iniciou anteriormente.

Tal circunstância, corrobora com a assertiva do recorrente, de que a área já tinha pastagem formada e, portanto, a ocupação da área.

4º-)
as testemunhas (Édio, Orlando e José Marcondes) da parte ré\apelante, em audiência de instrução (id. 187542667), afirmaram que trabalharam para ela, entre os anos de 1997 e 2000; 2002 e 2003; e entre 1997 e 2002.

Muito embora as testemunhas não puderam mencionar quando réu iniciou a posse, mencionaram que quando estiveram trabalhando na área, não havia dúvida de que a área era do réu, tampouco a existência de conflito com vizinhos.

Aliás, as testemunhas, inclusive, mencionaram que não sabiam quem era a pessoa de Benedicto de Toledo, o que, a meu ver, é um forte indício de que o réu ocupava a área sem qualquer resistência ou desavença com os vizinhos.

5º-)
em alguns mapas produzidos pelos peritos que demarcaram a área (árbitros) que, inclusive, foram convalidados e aceitos pelo Juiz, especialmente os de id’s. 187542666 - Pág. 8, 187542666 - Pág. 9 e 187542666 - Pág. 14, há a demonstração que da área sobreposta, ocorreu a supressão vegetal a partir da propriedade delimitada do réu\apelante, em direção ao imóvel do autor.

Confira:

Os peritos, quanto à análise da sobreposição de áreas, mencionaram (id. 187542662 - Pág. 225):

“Através de georreferenciamento da Fazenda Canaã matriculada sobre o registro n. 5320, fornecido pelo Engenheiro Agrônomo Marcos Santos da Rosa técnico responsável pela elaboração do projeto prestado para o Espólio de Guaraci Teixeira Guimarães, foi possível obter a exata localização da área que a Fazenda Canaã ocupa atualmente dentro do título da circunscrição n. 651,
o georreferenciamento da Fazenda Canaã sobrepõe o título geoposicionado do registro de n. 1.215 de propriedade do Senhor Benedicto de Toledo, em uma área de 255,25 hectares (duzentos e cinquenta e cinco hectares e vinte e cinco ares)
, conforme demonstra o mapa n. 07 com coordenadas UTM do perímetro de sobreposição em (anexo III)”.

E concluíram (id. 187542662 - Pág. 228):

“Conforme o levantamento de campo realizado, estudo dos documentos dos autos e cartoriais
constatamos que as áreas referente à perícia demarcatória de domínio estão sobrepostas
, conforme mapas em (Anexo III), no município de Itaúba-MT.”.

O perito agrimensor, em seu laudo (id. 187542664 - Pág. 97/108), a respeito da antropização da área em disputa, descreveu esta dinâmica, a partir da data de 08/08/1984 e arrematou:

“A sequência de imagens temporais mostra primeiro sinal de antropização das terras contempladas pelo título de propriedade do Requerente - matrícula número 14.427 do CRI de Colider (MT) - em agosto de 1984, quando suprimida vegetação natural, conforme carta-imagem Folha IMG-537.

Essa antropização mostra-se ampliada em setembro de 1988 - Folha IMG-535 -, quando a supressão da vegetação natural avança sobre as terras defendidas pelo Requerido
.

Percebe-se evidência de ocupação do solo, também por supressão da vegetação natural, a Leste (a direita) do imóvel em disputa
, em terras contempladas pelo título de propriedade da Sra Maria dos Santos Pessôa, hoje ‘Fazenda Sílvia’.

Nota-se nova ampliação da superfície antropizada em terras defendidas pelo Requerido
em agosto de 1992 - Folha IMG-533. A forma e área antropizada em terras contempladas pelo título de propriedade do Requerente mantém-se inalterada.
Ocorre ampliação da área ocupada, por evidência de supressão da vegetação natural, em terras a Leste (a direita) do imóvel em disputa
, em terras hoje exploradas por ‘Fazenda Sílvia’.

Em julho de 1996 - Folha IMG-531 - as terras defendidas pelo Requerido adquirem, no que tange à superfície antropizada, forma e dimensões muito próximas àquelas observadas em data próxima da inicial - Folha IMG-525, indicando consolidação do uso e ocupação do solo desde 7,8 anos antes do protocolo da peça inaugural do processo
.

Outras informações podem ser extraídas da leitura dos sub-itens anteriores e, notadamente, da observação das cartas-imagens encartadas.

No mais, independente de ter acontecido por um “
erro do engenheiro elaborador do memorial descritivo da matrícula 13.501
”, conforme mencionado pelo perito que realizou a demarcatória (id. 187542662 - Pág. 228), tal circunstância não é capaz de desvirtuar o conceito de posse do imóvel.

Portanto, as provas documental, testemunhal e pericial são suficientes para:

I-)
comprovar que o recorrente exerce posse legítima sobre o imóvel litigioso, possuindo o direito de permanecer no mesmo, precipuamente ante o fato de que a demanda demarcatória, de cunho dominial, não tem o condão de obstar o direito aquisitivo originário pela usucapião;

II-)
demonstrar que o recorrente já implementou o tempo necessário de 20 anos para o reconhecimento da usucapião conforme determinava o art. 550 do CC/1916 (então lei de regência), uma vez que o recorrente levou a registro o título, tornando pública a propriedade da área em questão, em 25/01/1983, conforme matrícula 13.501 (id. 187542659 - Pág. 49/51), ou seja,
22 anos antes do ingresso da presente ação
(29.04.2004, id. 187542659 - Pág. 4).

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição aquisitiva e, conceder a usucapião sobre a área de 147,27ha, conforme descrito nos mapas do perito de id’s. 187542666 - Pág. 8 e 187542666 - Pág. 14.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, além dos honorários do advogado da parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Fica mantido os demais pontos da sentença, inclusive, se houver, que o valor atualizado da área a ser restituída e o da indenização por perdas e danos, deverá ser apurado em sede de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024